Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINALISMO APROFUNDADO. ENERGIA ELÉTRICA. MONOPÓLIO. VULNERABILIDADE NO CASO CONCRETO. FALHA NA MEDIÇÃO DE CONSUMO. PROVA PERICIAL. REVISÃO DE FATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90. O Superior Tribunal de Justiça adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. A pessoa jurídica, para que seja considerada consumidora, deve ser a destinatária final dos serviços ou se encontrar em situação de vulnerabilidade concreta na relação contratual.
2. Na hipótese, há evidente vulnerabilidade técnica na relação contratual. A pessoa jurídica é uma associação de comerciantes da área de confecções. A energia elétrica é oferecida no Distrito Federal por uma única empresa, o que caracteriza monopólio com consequente fragilidade do destinatário final que não possui liberdade de escolha. Ademais, o serviço não se relaciona a atividade fim da associação. Está presente a vulnerabilidade no caso concreto.
3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
4. É entendimento do STJ que o dano moral decorrente de inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito é in re ipsa. Significa dizer que, para obter êxito em ação indenizatória, o consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido, que não foram observados os pressupostos do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
5. Recurso conhecido e não provido.